Tribunal: TJSP
Processo: 1501563-38.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto – Suficiência de provas – Condenação.
Qualificadora do rompimento de obstáculo – Configuração.
Pena – Maus antecedentes – Processos em andamento – Súmula 444 do STJ – Não configuração.
Regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos – Cabimento.